Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743122-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA MARTINS AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA PESSOA BARBOSA, PAULO ROBERTO DE SOUZA MARTINS, DIVINO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, MARTINS E BARBOSA RESTAURANTE LTDA - ME, P R DE SOUZA MARTINS RESTAURANTES - ME AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Paulo Roberto de Souza Martins (ID no 53169017) contra a decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela recursal (ID no 52233687). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO